Tribunal: CARF
Processo: 10437.721369/2016-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. FLUXO FINANCEIRO. PRESUNÇÃO.
Para efeito da presunção de infração de omissão de rendimentos, estabelecida em virtude de acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte, por rendimentos sujeitos à tributação definitiva ou por dívidas e ônus reais de origem comprovada, consideram-se os rendimentos, os dispêndios e as aplicações efetivamente realizados no mês e devidamente comprovadas. Deve compor o fluxo financeiro toda movimentação financeira constante das contas correntes bancárias, relativamente aos créditos e débitos para os quais se comprou a origem ou a destinação.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. COMPROVAÇÃO DE QUE PARTE DAS APLICAÇÕES FOI INEQUIVOCAMENTE REALIZADA EM ANO CALENDÁRIO ANTERIOR AO IMPUTADO PELA FISCALIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
Comprovado por meio de documentação idônea que parte das aplicações foi realizada em anos calendários anteriores, estas devem ser excluídas da apuração realizada pela fiscalização.
DOAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A doação, para ser aceita na análise da evolução patrimonial do contribuinte, deve estar consignada nas respectivas declarações de ajuste, e deve ser comprovada, mediante documentação hábil e idônea, inclusive quanto à transferência do numerário doado.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. ESPONTANEIDADE.
Iniciado o procedimento fiscal, o sujeito passivo perde a espontaneidade e o direito de retificar a Declaração de Ajuste Anual, ficando sujeito ao lançamento de ofício para cobrança do imposto, com multa de ofício e juros de mora.
DOLO. MULTA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DE UMA DAS HIPÓTESES LEGAIS AUTORIZATIVAS. IMPROCEDÊNCIA.
A multa de ofício pode ser qualificada caso comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Quando a fiscalização não elenca qual das condutas levaria à qualificação da multa, não é possível suprir a ausência de imputação pelos elementos contextuais apresentados no relatório fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento o montante de R$ 430.281,00, e desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Henrique Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela, Rafael de Aguiar Hirano (substituto[a] integral), Ronnie Soares Anderson (Presidente).